Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO DO EXECUTADO. CONDICIONAMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES À PERIODICIDADE SEMESTRAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECUSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada do salário do executado à periodicidade de seis meses, visando à racionalização dos trabalhos cartorários.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em análise consiste em verificar se a decisão de limitar o levantamento dos valores penhorados a cada seis meses observa o princípio da efetividade da execução, em atendimento ao interesse do credor e à minimização do endividamento do executado.
III. Razões de decidir
3. Conforme o princípio da efetividade, a execução se processa no interesse do credor, buscando a satisfação célere do crédito.
4. O novo entendimento do STJ (REsp no 1.820.963/SP) estabelece que o depósito judicial não exime o devedor dos consectários da mora até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.
5. A periodicidade semestral para levantamento implica demora na satisfação do crédito, ampliando desnecessariamente o saldo devedor do executado e contrariando a racionalização pretendida pela norma processual (CPC, art. 906, parágrafo único).
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A limitação de levantamento de valores penhorados à periodicidade semestral contraria o princípio da efetividade da execução, impondo-se a liberação mensal ou transferência direta ao credor para assegurar a satisfação célere do crédito."